Tribunal: CARF
Processo: 10925.904774/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904774/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.256 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
NORD ELECTRIC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar ou a ser compensada, a
pessoa jurídica pode deduzir da contribuição devida o valor da contribuição
paga ou retida na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção desta
contribuição no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904774/2010-13
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.256 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904774/2010-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
162/166) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou as compensações constantes das DCOMP
33925.53439.310306.1.7.03-0270 e 01014.02264.310306.1.3.03-9307, de crédito correspondente
a saldo negativo de CSLL ano-calendário de 2005 informado no montante de R$ 1.745,93 e
reconhecido no valor de R$ 0,00, tendo em vista a não confirmação de CSLL - RETENÇÃO
PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO, código de receita 5987, informada como
retida por fontes pagadoras no montante de R$ 8.563,24, conforme relatório de “Análise de
Crédito” do despacho decisório, às folhas 03/04, nas tabelas reproduzidas a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 08/11), em síntese do necessário,
a contribuinte pleiteia a confirmação do referido montante, alegando que é comprovado, com
uma diferença de R$ 20,50, através das notas fiscais de sua emissão juntadas às folhas 34/159.
No acórdão a quo não confirmação da CSLL informada como retida por fontes
pagadoras foi mantida, tendo em vista, na ausência de comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras em nome da contribuinte como beneficiária, não haver nos autos
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.256 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904774/2010-13

comprovação do recebimento dos valores líquidos, descontados das retenções indicadas nas
referidas notas fiscais.
Ciência do acórdão DRJ em 26/06/2018 (folha 170). Recurso voluntário
apresentado em 23/07/2018 (folha 171).
A recorrente, às folhas 173/177, em síntese do necessário, alega o que se
transcreve no trecho a seguir:
Ora Exa., se a comprovação de rendimentos seria suficiente, muito mais que
suficiente são as notas fiscais que documentaram as operações, que descrevem todas
as operações comerciais travadas entre as empresas e que comprovam, em
quantitativos, os valores cobrados e aqueles recebidos.
Portanto, reclamar acervo probatório além das notas fiscais que originaram as
retenções é fazer exigência não prevista na legislação.
As notas fiscais comprovam os valores levados à compensação pela respectiva
PERDCOMP e seu teor habilita as compensações efetuadas pela Recorrente, se
prestando a produzir prova superior à informação de rendimentos transmitidas pelas
fontes pagadoras.
A força probatória das notas fiscais anexadas aos autos, portanto, é
imensamente superior ao informa de rendimentos, cuja transmissão contendo os dados
inseridos nas notas fiscais já seria suficiente, nos termos da decisão hostilizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à confirmação do montante de CSLL informada como retida
por fontes pagadoras no montante de R$ 8.563,24.
Conforme já mencionado no acórdão recorrido, consoante o art. 55 da Lei
7.450/85, por analogia com o imposto de renda, a retenção de tributo na fonte só pode ser
deduzida na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, no âmbito do CARF, impõe-se acatar a determinação da Súmula
CARF no 143, a seguir transcrita, aplicando-se, também por analogia, à CSLL:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.256 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904774/2010-13

No acórdão recorrido, as retenções não foram confirmadas por ausência nos autos
de comprovação do recebimento dos valores líquidos, descontados das retenções indicadas nas
referidas notas fiscais
A contribuinte, que havia juntado aos autos notas fiscais de sua emissão, em seu
recurso voluntário não apresenta a comprovação indicada na decisão combatida, sustentando que
as notas fiscais apresentadas “comprovam, em quantitativos, os valores cobrados e aqueles
recebidos”, que “reclamar acervo probatório além das notas fiscais que originaram as retenções é fazer
exigência não prevista na legislação”, que as referidas notas se prestam “a produzir prova superior à
informação de rendimentos transmitidas pelas fontes pagadoras” e que “a força probatória das notas
fiscais anexadas aos autos, portanto, é imensamente superior ao informa de rendimentos, cuja
transmissão contendo os dados inseridos nas notas fiscais já seria suficiente, nos termos da decisão
hostilizada”.
Engana-se a recorrente. Conforme mencionado, a exigência prevista na legislação
é a apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária pela fonte
pagadora dos rendimentos (art. 55 da Lei 7.450/85).
A jurisprudência consolidada do CARF resultou na publicação da Súmula CARF
no 143, que determina que a prova exigida na legislação não é a única capaz de comprovar a
retenção na fonte, em respeito à verdade material.
As notas fiscais emitidas pela beneficiária, apesar de indicarem os valores
previstos pela beneficiária a serem retidos pelas fontes pagadoras nas respectivas transações, não
são hábeis para comprovar a efetiva ocorrência de tais retenções. Estas, conforme já
argumentado, somente podem ser comprovadas por documento emitido pela responsável pelas
retenções, a fonte pagadora, ou, em sua ausência, mediante comprovação, por parte da
beneficiária, de ter recebido os valores líquidos das transações indicadas em suas notas fiscais,
isto é, valores descontados das retenções de CSLL em questão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital